Tribunal: TJSP
Processo: 1059615-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela requerida-embargada. Omissão apontada pelo autor-apelado, quanto a não apreciação da preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Acolhimento. Incidência do artigo 1.000 do CPC. Requerida que, dez dias após a prolação da sentença, enviou telegrama ao autor, comunicando-o acerca das alterações no valor de seu prêmio,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela requerida-embargada. Omissão apontada pelo autor-apelado, quanto a não apreciação da preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Acolhimento. Incidência do artigo 1.000 do CPC. Requerida que, dez dias após a prolação da sentença, enviou telegrama ao autor, comunicando-o acerca das alterações no valor de seu prêmio, em cumprimento à decisão judicial. Ausência de concessão de tutela na r. sentença. Ato incompatível com a vontade de recorrer, figurando como renúncia tácita ao exercício da faculdade recursal.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para sanar a omissão apontada, acolhendo a preliminar arguida e, consequentemente, não conhecer do recurso interposto pela Bradesco Saúde, nos termos do artigo 1.000 do CPC.